Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000252-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), CARLOS SUSUMU TANAKA - CPF: 432.245.041-53 (EMBARGADO), NELCI VALDIR VILL - CPF: 303.614.351-34 (EMBARGADO), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (EMBARGADO), SUEKO TANAKA - CPF: 706.765.181-68 (EMBARGADO), JULIANA BEATRIZ MAYUMI TANAKA - CPF: 051.754.579-93 (EMBARGADO), AKEMI TANAKA ORITA - CPF: 325.918.611-53 (EMBARGADO), YASSUHIRO TANAKA JUNIOR - CPF: 011.972.041-80 (EMBARGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO –
OMISSÃO
– EXISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INADMISSÍVEL –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se o Agravo de Instrumento foi interposto em face da sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, concluiu pela incompetência territorial e julgou extinto o feito, hipótese que atrai a interposição do recurso de Apelação, revela-se inadmissível o presente recurso de agravo, impondo-se o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante aduz omissão no julgado pois:

- conforme explanado nas Razões do Agravo Interno de Id. 121217495, no item 2.2, a parte agravante\embargada manejou recurso equivocado para atacar a sentença proferida nos autos de origem, o que caracteriza erro grosseiro pela interposição de recurso diverso do previsto em lei;

- a decisão proferida pelo juízo
a quo
, foi proferida sentença de extinção com relação as partes CARLOS, NELCI, ALUIDA, SUEKO, JULIANA, AKEMI, YASSUHIRO, e não apenas decidido pela exclusão dos mesmos da lide;

- a decisão é terminativa com caráter de sentença, o que ocasionaria a interposição de Recurso de Apelação, e não recurso de Agravo de Instrumento, o que demonstra a inadequação da via eleita pela parte Embargada;

Diante do exposto, requer o acolhimento destes Aclaratórios para suprir a omissão apontada, a fim de que seja dado efeito infringente ao julgado embargado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC, a qual se manifestou no id. 125943693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o Embargante.

A decisão tida por agravável foi exarada no Juízo singular, com a seguinte redação:

(...)

Ademais, tratando-se de aquisição de ativos e passivos e cabendo à instituição demonstrar que o crédito dos exequentes não se enquadrava no conjunto assumido pelo ora impugnante, depreende-se que fez uso dos valores resultantes da aquisição e, por conseguinte, cabível, sim, a incidência dos juros e da correção, inclusive durante e após o período da liquidação.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil em relação aos exequentes CARLOS, NELCI, ALUIDA, SUEKO, JULIANA, AKEMI, YASSUHIRO
, consignando a possibilidade de ser ajuizada ação no foro de seus domicílios, prosseguindo o feito apenas em relação ao ESPÓLIO DE GAILORDE RAYNAUD.

Proceda-se à exclusão dos exequentes CARLOS, NELCI, ALUIDA, SUEKO, JULIANA, AKEMI, YASSUHIRO do polo ativo.

Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, fixo os honorários advocatícios em favor da parte executada, no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser pago solidariamente entre os exequentes excluídos da demanda.

(...)

Com a devida vênia, mas revisitando a matéria, entendo que, na hipótese dos autos, em que pese o inconformismo da parte agravante\embargada, constata-se que este interpôs o recurso em face da sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito.

Certo é que em face do mencionado comando judicial caberia à interposição do recurso de Apelação conforme disposto no art. 1.009, do CPC, razão pela qual a interposição do Agravo de Instrumento atrai a sua inadmissibilidade.

Ademais, em que pese o requerimento da parte agravante\embargada, não há de se falar em recebimento do recurso como Apelação, pois a interposição do recurso de Agravo de Instrumento constitui equívoco procedimental, situação que afasta, por si só, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Este é o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como se infere do seguinte arresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra decisão extintiva do cumprimento de sentença é a apelação, e não o agravo de instrumento, à luz do art. 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. No caso, a interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 589.910/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)

Dessa forma, considerando que no sistema processual vigente, adota-se o princípio da singularidade recursal das decisões judiciais, pelo qual, para cada decisão proferida, existe apenas um recurso cabível, a opção engendrada pela parte agravante\embargada encontra-se equivocada.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar o vício apontado e emprestar-lhes efeito infringente, para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante\embargada e, por conseguinte, manter a sentença proferida pelo juiz singular em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022